Tribunal: TJSP
Processo: 1039613-55.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência - Autos de Infração relacionados ao não recolhimento de ISS incidente em serviços de consultoria, suporte em T.I. e "Helpdesk" e ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias - Alegada obscuridade, no Acórdão embargado, relacionada a precedente, "... trazido como razão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência - Autos de Infração relacionados ao não recolhimento de ISS incidente em serviços de consultoria, suporte em T.I. e "Helpdesk" e ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias - Alegada obscuridade, no Acórdão embargado, relacionada a precedente, "... trazido como razão de decidir...", que trata "... de caso diverso...", e pretensa omissão, consubstanciada na inobservância da autonomia municipal para punir e criar "... incentivos para o cumprimento regular de suas obrigações tributárias..." - Aspectos relevantes da causa, contudo, abordados de forma clara e objetiva - Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida - Inadmissibilidade, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça - Prequestionamento - Apreciação do tema de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa - Admissibilidade - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1039613-55.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, é embargado
ALCATEL LUCENT BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039613-55.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 10080
2
Embargos de Declaração no 1039613-55.2017.8.26.0053/50001
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargada : Alcatel Lucent Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 17.09.2020 (Voto no 9213)
VOTO No 10080
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Ação
Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela
Antecipada de Urgência - Autos de Infração relacionados ao
não recolhimento de ISS incidente em serviços de
consultoria, suporte em T.I. e “Helpdesk” e ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias -
Alegada obscuridade, no Acórdão embargado, relacionada a
precedente, “... trazido como razão de decidir...”, que trata
“... de caso diverso...”, e pretensa omissão, consubstanciada
na inobservância da autonomia municipal para punir e criar
“... incentivos para o cumprimento regular de suas
obrigações tributárias...” - Aspectos relevantes da causa,
contudo, abordados de forma clara e objetiva - Embargos
interpostos
para
rediscutir
a
matéria
debatida
-
Inadmissibilidade, conforme julgados do Superior Tribunal
de Justiça - Prequestionamento - Apreciação do tema de
direito federal ou constitucional, independentemente de
citação legal expressa - Admissibilidade - Manutenção do
quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de
Declaração aos quais se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de São Paulo ao Acórdão de fls. 5.966/5.982,
que, por votação unânime1, deu parcial provimento a Recurso de Apelação
interposto por Alcatel Lucent Brasil S/A, ora embargada, nos termos da
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem
voto), Mônica Serrano e Geraldo Xavier.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039613-55.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 10080
3
ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito
Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada de
Urgência - Autos de Infração relacionados ao não
recolhimento de ISS incidente em serviços de
consultoria, suporte em Tecnologia da Informação
e 'Helpdesk' e ao descumprimento de obrigações
tributárias
acessórias
-
Alegadas
falta
de
fundamentação e decadência parcial - Não
ocorrência - Prazo decadencial do art. 173, I, do
Código Tributário Nacional, a ser considerado na
hipótese, expressamente acolhido pela sentença
guerreada, mas não transcorrido - Tomadores de
serviços situados em outros países - Irrelevância à
incidência tributária, enquanto o resultado dos
serviços desenvolvidos se verifica, como no caso
em análise, no Brasil - Inteligência do art. 2o,
inciso I, parágrafo único, da Lei Complementar no
116/2003 - Pretendida ausência de fato gerador em
virtude de cancelamento de notas fiscais de
serviços - Inadmissibilidade - Inexistência de prova
mínima de que os serviços em comento não foram,
de fato, prestados - Possibilidade de cobrança de
multas isoladas e/ou com valores coincidentes, à
vista de suas naturezas distintas - Viabilidade de
aplicação de juros e atualização monetária sobre
multas, por força do art. 161 do CTN e de
legislação municipal - Necessidade, por outro lado,
de respeito à Taxa SELIC como índice de
atualização monetária e juros de mora - Órgão
Especial
do
TJSP
a
reconhecer
a
inconstitucionalidade de critério que extrapola os
limites de referida taxa - Sentença reformada nesse
ponto
-
Sucumbência
recursal
-
Apelação
parcialmente provida.”

Alega a embargante que o v. Decisum
colegiado seria obscuro ao trazer, como razão de decidir, precedente a cuidar
“... de caso diverso...”, e omisso, ao desconsiderar a autonomia municipal para
punir e criar “... incentivos para o cumprimento regular de suas obrigações
tributárias...”. Discorrendo sobre a suposta obscuridade, afirma que,
diferentemente do julgado trazido a lume pelo Acórdão combatido, “... o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039613-55.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 10080
4
Município de São Paulo definitivamente não criou índice de correção
monetária, estando a adotar índice federal existente, somando-o aos juros de
mora autorizados por lei municipal e pelo CTN, sem que haja quanto a isso
qualquer inconstitucionalidade...”. Já a omissão decorreria de interpretação
equivocada dos arts. 22, VI, 24, I e 30, III, da Constituição Federal - a
inviabilizar, em contraste com entendimento do Excelso Pretório, a aplicação
do “... princípio da subsidiariedade em sua dimensão vertical...” - e da “...
existência de inúmeros julgados (...) no sentido de que o recorrente não
conseguiu comprovar que o índice de atualização (IPCA) + 1% ao mês
previsto no CTN tenha superado a Selic no período...”. Ao final, requer o
acolhimento aos embargos, “... também para fins de prequestionamento...”,
para “... ver sanados e esclarecidos os fundamentos lançados, bem como
colmatada a omissão apontada...”, com “... a consequente declaração do
julgado...”.
É O RELATÓRIO.
Conquanto tempestivos, os Embargos de
Declaração não merecem acolhimento.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Sucede que o v. Acórdão hostilizado bem
analisou os fundamentos necessários ao decisório proferido, deixando claro o
seu entendimento quando aos pleitos formulados pela então apelante.
Obscuridade alguma se vislumbra no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039613-55.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 10080
5
Ao invocar o julgamento, pelo C. Órgão
Especial desta E. Corte Bandeirante, da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, o v. Decisum combatido enfatizou que o julgado
reconhecera “... que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da
multa não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais,
no caso, a Taxa SELIC...”, valendo esta, inclusive, como índice de correção
monetária (cf. fls. 5.980/5.981).
Prestou-se o julgado trazido a lume,
significa afirmar, a esclarecer o limite a que podem chegar o índice de
atualização monetária e a taxa de juros de mora na recomposição dos créditos
tributários, e não, como sustentado pelo ente público embargante, a estabelecer
embate acerca da possibilidade, ou não, de os Estados-Membros fixarem
índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim.
Ainda que assim não fosse, não soaria
inadequado defender a ideia de que, mesmo se utilizando de índice federal
existente, o Município estaria a fixar ou criar seu próprio índice.
De omissão por suposta inobservância da
autonomia - ou mesmo primazia - do Município para punir e criar “...
incentivos para o cumprimento regular de suas obrigações tributárias...”,
desde que amparado em normas constitucionais de competência, tampouco se
cogite.
A constitucionalidade e legalidade da
aplicação da Taxa SELIC foi expressa e unanimemente reconhecida pela
Turma Julgadora, ao rememorar que a C. Seção de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo se posicionou, por meio do Enunciado no 02 (DJe
06/11/09), no sentido da constitucionalidade e legalidade da aplicação da Taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039613-55.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 10080
6
SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência
tributária (cf. fls. 5.981, in fine).
Inequívoco, dessa forma, que os Estados-
Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção
monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde
que, porém, limitado, como já se afirmou, aos percentuais estabelecidos pela
União para os mesmos fins.
Assim, diga-se de passagem, o E. Supremo
Tribunal Federal deixou assentado no julgamento, em regime de repercussão
geral, do ARE 1.216.078 RG/SP, conforme a ementa abaixo transcrita:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
FINANCEIRO.
LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E
DISTRITAL.
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA.
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
PERCENTUAL
SUPERIOR
ÀQUELE
INCIDENTE
NOS
TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE SOBRE O TEMA.
1. Tem repercussão geral a matéria constitucional
relativa à possibilidade de os estados-membros e
o Distrito Federal fixarem índices de correção
monetária e taxas de juros incidentes sobre seus
créditos tributários.
1. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal
sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa
competência, ainda que legítimo, deve se limitar
aos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins. Em consequência disso, nega-se
provimento ao recurso extraordinário.
1. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o
Distrito Federal podem legislar sobre índices de
correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039613-55.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 10080
7
se, porém, aos percentuais estabelecidos pela
União para os mesmos fins.” (ARE 1.216.078
RG, Rel. Min. Presidente, Marco Aurélio, julgado
em 29/08/2019).

Depreende-se, destarte, que a embargante
pretende, na verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita,
consubstanciada nos presentes Embargos de Declaração.
O natural inconformismo da parte, vale dizer,
não pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do
C. STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se
extrai o seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra
qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão
(artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à
alteração consistente em seu esclarecimento,
integralizando-o. (...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039613-55.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 10080
8
No mais, não se desconhece que é requisito
de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento
da matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento não é necessário que o acórdão faça referência a cada um
dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação
do artigo 1.025 do CPC/2015.
Sobre o tema, vale trazer à baila o seguinte
julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Cível, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Relator Des. Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas
sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha.”
(STF - Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Min.
Sepúlveda Pertence).

E ainda: STJ, 4a Turma, Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no
Recurso Especial no 1.014.144/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, acórdão
de 04/12/2012, publicado do DJE de 04/02/2013; TJSP, 21a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039613-55.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 10080
9
Privado, Embargos de Declaração no 0254578-12.2012.8.26.0000, Relatora
Desa Teresa Ramos Marques, acórdão de 22/04/2013, publicado no DJE de
15/05/2013.
Enfim, não havendo obscuridade, omissão ou
qualquer outro vício a reconhecer, e não se prestando os embargos de
declaratórios ao mero prequestionamento de matéria visando à interposição de
recursos especial e extraordinário ou à rediscussão do que foi debatido e
decidido, impõe-se o não acolhimento do presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora